Tribunal: TJES
Processo: 5016004-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016004-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS AUGUSTINHO DA SILVA

COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que revogou o benefício da saída temporária do paciente até a realização de novo exame criminológico, com prazo de 60 dias para sua confecção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução; (ii) avaliar se há manifesta ilegalidade na decisão que condicionou a saída temporária à realização de novo exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é substitutivo de agravo de execução, sendo cabível agravo de execução (art. 197 da LEP) contra decisões proferidas no curso da execução penal.

4. A jurisprudência do STJ e STF pacificou que o uso desmedido do Habeas Corpus como sucedâneo recursal deve ser evitado, salvo quando houver flagrante ilegalidade.

5. Não se verifica, no caso concreto, manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que o prazo estipulado para novo exame criminológico está devidamente fundamentado nas circunstâncias do cumprimento da pena.

6. A decisão questionada foi baseada em elementos concretos, como a sugestão da comissão técnica de novo exame criminológico em 06 meses, não se configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo do agravo de execução penal previsto no art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A decisão que condiciona a saída temporária à realização de novo exame criminológico, com prazo determinado, não caracteriza constrangimento ilegal quando fundamentada em elementos concretos do processo de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 22.02.2022; TJES, HC nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório de ID 10378701
.

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS AUGUSTINHO DA SILVA
, contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto nos autos nº 0000937-02.2016.8.08.0050.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da decisão que revogou a concessão do benefício da saída temporária do paciente até a realização de novo Exame Criminológico, dando o prazo de 60 dias para sua confecção.

Decisão ao ID 10290899, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pelo Juízo coautor ao ID 10315869.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10352336), pelo
não conhecimento
do remédio constitucional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Nesse tema,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data: 19.06.2023)

Vale explicitar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)

(STJ, AgRg no HC
nº
711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
,
Quinta Turma,
Data:

22.02.2022)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HC nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
H
elimar Pinto
, Data: 20.
08.
2024)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HC nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Relator: W
illian Silva,
Primeira Câmara Criminal, Data: 25.
10.
2022
)

No caso em tela, verifica-se que a fundamentação para o indeferimento da saída temporária ao reeducando
EL
IAS AUGUSTINHO DA SILVA
foi em razão da comissão técnica sugerir o prazo de validade de 06 (seis) meses para nova avaliação do Exame Criminológico. Vejamos:

Consta dos autos que o apenado foi submetido a exame criminológico em 10/04/2024, no qual foi avaliado como APTO à progressão de regime, porém a comissão sugeriu uma ressalva de 06 (seis) meses para nova avaliação do exame criminológico.

INDEFIRO, por ora, a saída temporária do reeducando ELIAS AUGUSTINHO DA SILVA, até a realização do exame ora determinado e após analisar o resultado do mesmo.

DETERMINO a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO no apenado ELIAS AUGUSTINHO DA SILVA, devendo o mesmo ser realizado de forma criteriosa e pormenorizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Ao fim do referido exame, deverá ser esclarecido se o reeducando está apto ou não à saída temporária, bem como para o convívio em sociedade.

Assim, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer, em seu art. 197, que das decisões proferidas pelo Juízo Executório caberá recurso de
A
gravo de
E
xecução
.

Analisando os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício, tendo em vista o prazo de validade do Exame Criminológico acostado ao ID 10287871 terminou em
10/10/2024
e o último atestado de conduta é datado de 24/04/2024, com validade de 30 (trinta) dias.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para não conhecer do presente
Habeas Corpus.